Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-48.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - Aplicação "in casu" das regras consumeristas - Abertura fraudulenta de conta virtual em nome da autora, com portabilidade dos seus proventos previdenciários e saque de valores - Conta portabilizada para agência situada em Guarulhos/SP, cerca de 388km de distância da residência da postulante (Duartina/SP) -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - Aplicação "in casu" das regras consumeristas - Abertura fraudulenta de conta virtual em nome da autora, com portabilidade dos seus proventos previdenciários e saque de valores - Conta portabilizada para agência situada em Guarulhos/SP, cerca de 388km de distância da residência da postulante (Duartina/SP) - Falha na prestação do serviço do corréu Banco Agibank, que expressamente manifestou desinteresse na dilação probatória - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Súmula 479/STJ - Danos morais caracterizados - Precedentes deste E. TJSP - Admissibilidade da sentença de parcial procedência da demanda, para determinar o apelante Agibank cancelar a contratação controvertida, restituir à apelada os valores sacados pelo fraudador (R$738,84) e pagar indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, mais encargos sucumbenciais - Recurso improvido.